Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706377-04.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO RODRIGUES APELADO: LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA AMORIM D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de GERALDO RODRIGUES (Id. 17298835) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Recurso isento de preparo em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (Id. 17298840). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.